Tribunal: TJDFT
Processo: 0730387-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730387-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. AGRAVADO: LUIZ PEREIRA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 68595558 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do processo de conhecimento no 0705380-78.2020.8.07.0005. Na origem, LUIZ PEREIRA PINTO ajuizou ação afirmando ter sido diagnosticado com Mieloma Multiplo LgA/ Kappa (68558756 - Pág. 3) sendo-lhe indicado a realização de Transplante Autólogo de Células Tronco Hematopoiético. Ocorre que, com a pandemia do COVID-19, seu médico assinalou: “devido à pandemia e fatores de fisco para gravidade da infecção pelo coronavirus, o TMO foi adiado conforme orientação da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea” (ID 68558756 - Pág. 3). Em consequência prescreveu a manutenção do tratamento quimioterápico com o medicamento Revlimid (Lenalidomida) 5mg, D1 ao D21, (ciclo de 28 dias). Ao solicitar o medicamento, o autor da ação foi informado de que o fármaco não poderia ser custeado pelo seguinte fundamento: "Informamos que seu contrato tem como referência de cobertura o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, além das Diretrizes de Utilização para Coberturas determinadas na Resolução Normativa vigente. Constatamos que o medicamento Revlimid não consta no referido Rol. Por esse motivo, não poderemos emitir Validação Prévia" (ID 68558754 - Pág. 1). À vista disso, ajuizou ação requerendo que a condenação da SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. ao custeio do Revlimid (Lenalidomida), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). A antecipação da tutela foi deferida a partir dos seguintes fundamentos: "Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Conforme relatório médico no ID n. 68558755, trata-se o autor de “paciente como Mieloma Multiplo IgA/Kappa pós 8 ciclos de Dara-Vtd em resposta parcial (em platô), necessita de manutenção como quimioterapia VO, para manter resposta até possibilidade de transplante de medula óssea. Risco alto de progressão da doença caso fique sem medicação quimioterápica”, razão pela qual solicitou o médico assistente o medicamento “Lenalidomida – Revlimid 25mg/dia D1 ao D 21 (ciclo de 28 dias). A autorização do fornecimento do medicamento REVLIMID (Lenalidomida), no entanto, foi negada pela operadora ré ao fundamento de que o medicamento não encontra previsão no rol de procedimentos de cobertura obrigatória estabelecidos pela ANS (ID n. 68558754) Não obstante o invocado, vem a jurisprudência pátria sinalizado a abusividade das cláusulas limitativas de cobertura à luz dos artigos 47 e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 423 do Código Civil por privar a parte do tratamento médico recomendado para a natureza e gravidade da enfermidade, conforme prescrições médicas, deixando-a em situação de extrema desvantagem e frustrando o próprio objeto do contrato, em nítida afronta aos postulados da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Ademais, o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. Logo, diante da frágil condição de saúde do autor, é recomendável que lhe seja viabilizado o tratamento na forma prescrita. Importante destacar que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde não podem eleger o tipo de tratamento que lhes pareça mais adequado, pois o consumidor não pode deixar de receber a terapêutica mais moderna e colocar sua vida em risco, em razão de a seguradora ignorar os avanços da medicina ou por não atender à conveniência dos seus interesses. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, conforme consta do relatório médico no ID n. 68558756, o autor, embora elegível à realização de Transplante Autólogo de Células Tronco Hematopoetico – TMO, não pode realiza-lo neste momento em decorrência da pandemia de Covid-19, necessitando da manutenção da quimioterapia por via oral, mediante a utilização do medicamento Revlimid, para manter resposta até a possibilidade de realização do transplante. Por fim, em atenção ao §3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Gizadas estas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino à ré que autorize e custeie, no prazo de 48 horas, o tratamento quimioterápico mediante fornecimento do medicamento REVLIMID prescrito ao autor para o tratamento de Mieloma Múltiplo IgA/ Kappa (CID-10 C 90), nos termos especificados pelos médicos que o acompanham, sob pena de multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do medicamento a ser comprovado pela parte autora, com bloqueio via Bacen Jud e liberação imediata do valor para que o autor possa custear seu tratamento" (ID 68595558 - Pág. 1-2). Inconformadas, a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS recorrem. Salientam que já teriam sido adotadas as providências necessárias ao cumprimento da tutela antecipada, razão pela qual não haveria necessidade de imposição de astreintes, devendo sua aplicação ser afastada. Sucessivamente, pedem a redução da quantia fixada a percentual que se amolde às diretrizes dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Insistem na alegação de que o medicamento não se encontra nos casos estipulados pela ANS como de cobertura obrigatória, estando ausente, portanto, um dos requisitos essenciais à concessão da liminar, qual seja a probabilidade do direito. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Por ora, não se denota o risco iminente de grave dano, pois, independentemente do mérito da questão acerca da proporcionalidade das astreintes, aludida multa só é exigível após o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão) que confirmar a fixação da multa diária. Em consonância ao expendido, impende colacionar o entendimento doutrinário de Fredie Didier Júnior bem anotando que: “...somente quando o beneficiário da multa se tornar, ao fim do processo, o vencedor da demanda é que fará jus à cobrança do montante”, esclarecendo que “assim o é porque a multa é apenas um meio, um instrumento que serve para garantir à parte a tutela antecipada do seu provável direito; dessa forma, se ao cabo do processo se observa que esse direito não é digno de tutela (proteção) jurisdicional, não faz sentido que o jurisdicionado, que não é merecedor da proteção jurisdicional (fim), seja beneficiado com o valor da multa (meio)” (Curso de direito processual civil, vol. V. Salvador: Jus Podium, 2009, p. 454). Esse entendimento doutrinário, por sua vez, expressa, de maneira clara, a própria jurisprudência do STJ que, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que: “A multa diária prevista no §4o do art. 461 do CPC [de 1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo” (REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/7/2014, DJe 17/09/2014). Desta forma, mesmo havendo efetivo descumprimento da tutela jurisdicional provisória, não pode haver execução imediata, pois a procedência do pedido configura condição resolutiva da multa cominatória: se procedente o pedido, convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente. Quanto à questão de fundo, os autos revelam que o câncer do agravado-autor evoluiu “com Progressão de Doença (preteinuria e aumento progressivo de pico monocional), além da alteração citogenética de alto risco com indicação de início imediato de quimioterapia” (ID 68558756 - Pág. 3). Contudo, a agravante negou o seu pedido de fornecimento do medicamento indicado pelo médico sob o exclusivo fundamento de que não constaria no rol da ANS (ID 68558754 - Pág. 1). Essa atitude vem sendo reiteradamente rejeitada pela jurisprudência desse Órgão Colegiado ao afirmar que, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o exclusivo argumento da medicação não estar prevista no rol de procedimentos da ANS. Confira-se: "I. O rol dos procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não sendo, portanto, taxativo. II. A administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado, ainda que a droga seja experimental ou off label" (Acórdão 1265657, 07280367520198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020) "O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde" (Acórdão 1265250, 07195578720198070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020) "O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa" (Acórdão 1261098, 07056120820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020) "A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante" (Acórdão 1254702, 07266146520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020) Portanto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, é de rigor considerar que o entendimento adotado pelo ilustre Juízo a quo está em harmonia com a jurisprudência contemporânea da Corte. Ausentes os requisitos a permitir a imediata antecipação dos efeitos da tutela, porque a probabilidade do direito da agravante não é evidente e, além disso, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator